Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PESSOA NATURAL. MENOR. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça, amparado no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
2. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.
3. Tratando-se de parte menor de idade, presume-se a sua hipossuficiência econômica, devendo ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
4. O fato de a representante legal da parte possuir atividade remunerada não pode, por si só, servir de empecilho à concessão da gratuidade de justiça à menor autora.
5. Recurso conhecido e provido.